Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-10.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009894-10.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO(S): ODNEY BENEDITO BARROS TAQUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56931481) interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 14644149):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – (ART. 932, III, CPC) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – RECURSO INADEQUADO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução, extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.
As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC.
A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009894-10.2017.8.11.0000. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 20/05/2020. Publicado em 06/07/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 17209988, opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (id. 50423463).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 203, § 1o e 1.015, II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra sentença que homologa os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, existindo divergência quanto ao cabimento da Apelação, na medida em que a execução não teria sido extinta pela decisão agravada.
Assevera que “o entendimento judicial adotado merece integral reforma, eis que o cerne da controvérsia reside na interpretação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que está em confronto com a jurisprudência proferida por outros tribunais pátrios, na forma a seguir apresentada, e no que concerne à possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, em face de decisão que rejeitou/negou provimento à impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelo Município de Cuiabá, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente, ora recorrida. (id. 56931481)
E acrescenta que “deve-se reconhecer que a natureza jurídica da decisão que rejeita a pretensão deduzida nos embargos/impugnação e/ou exceção de pré-executividade NÃO ACARRETA A EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA, ESPECIALMENTE, PORQUE CONTINUAM OS ATOS DE CONSTRIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO OFÍCIO REQUISITÓRIO.” (id. 56931481)
Recurso tempestivo (id. 57078455) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 60445491.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 203, § 1o e 1.015, II e parágrafo único, do CPC, ao argumento de que seria admitida a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença, pois a execução não teria sido extinta, existindo divergência quanto ao cabimento da Apelação.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão dos aclaratórios ficou consignado que (id. 50423465):
“E nem se diga que, in casu, teria incidência o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (REsp no 1.696.396 – Tema 988).
Isso porque a tese jurídica fixada pelo Tribunal da Cidadania teve seus efeitos modulados, de forma que só poderá incidir sobre as decisões proferidas após a publicação do acórdão do REsp no 1.696.396, ocorrida em 19.12.2018.”
Assim, verifica-se que o acórdão está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento referido precedente, que admite a possibilidade de mitigação da taxatividade do Agravo de Instrumento nas decisões proferidas após 19/12/2018.
Ademais, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, ainda que não fosse o caso de incidência da sistemática de recursos repetitivos, a pretensão recursal esbarraria no óbice da Súmula 83 do STJ, pois a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de homologação dos cálculos apresentados e determinação de expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, o recurso cabível é o de Apelação.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. (...). 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019) (g.n.).
Do mesmo modo, o acórdão guerreado concluiu que “tratando a decisão recorrida, de uma sentença, que colocou fim ao processo executório, determinando, inclusive, a expedição do Ofício Requisitório e seu arquivamento, o recurso cabível na hipótese é o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC)” (id. 14657451). Sendo assim, infirmar a conclusão acima e acolher a alegação do Recorrente de que o decisum proferida pelo primeiro grau seria passível de Agravo de Instrumento por não ter acarretado a extinção da execução demandaria, ainda, a revisão do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DA NATUREZA DA DECISÃO RECORRIDA. EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO LUGAR DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Para se chegar à conclusão contrária a do Tribunal a quo, no sentido de que a decisão recorrida extinguiu a execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em recurso especial, por força do constante na Súmula 7/STJ. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade no caso de interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação contra decisão que extingue a execução. Precedentes: AgInt no REsp 1.704.491/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, Dje 29/5/2018; AgInt no AREsp 1.137.282/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, Dje 3/5/2018; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016; EDcl no AREsp 319.343/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013, DJe 28/6/2013. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 923.634/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 20/05/2019)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos, bem como pelo óbice das súmulas 83 e 07 do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII